Tribunal: TJBA
Processo: 8006927-90.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006927-90.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUIZ ESTEVES DA SILVA RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306 DO CTB. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do art. 306 do CTB, por ausência de provas produzidas sob contraditório que confirmassem os elementos obtidos no inquérito, notadamente o teste de etilômetro e os depoimentos colhidos na fase policial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível condenar o réu com base exclusiva em elementos inquisitoriais — teste de etilômetro e depoimentos policiais — sem confirmação judicial, à luz do art. 155 do CPP. III. Razões de decidir 3. O art. 155 do CPP veda condenação fundada exclusivamente em elementos pré-processuais, salvo provas cautelares, antecipadas ou efetivamente não repetíveis, o que não se verificou no caso. 4. O teste de etilômetro, embora útil para a constatação inicial da materialidade, não se presta, isoladamente, a comprovar autoria e conduta típica sem corroboração em juízo. 5. As testemunhas policiais não confirmaram em juízo os fatos narrados na fase inquisitorial, sendo que uma delas não possuía mais lembrança dos eventos e a outra faleceu antes da instrução. 6. A confissão extrajudicial, não reiterada em juízo, carece de força probatória autônoma. 7. Ausente prova judicializada apta a afastar a dúvida razoável, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É inviável a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial sem confirmação em juízo, nos termos do art. 155 do CPP. 2. O teste de etilômetro, embora constitua elemento relevante para a materialidade, não supre a ausência de prova judicializada da autoria e da conduta típica no crime do art. 306 do CTB." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 386, VII; CTB, art. 306. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.365.210/MG; STJ, AgRg no REsp 2.157.417/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006927-90.2022.8.05.0022, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada LUIZ ESTEVES DA SILVA RODRIGUES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.